Tribunal: TJDFT
Processo: 0737225-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
1. Investe o reclamante contra a decisão judicial que indeferiu, na fase do art. 402 do CPP, pedido de diligência. Pede-se “deferimento de liminar para se acautelar a produção da prova requerida, qual seja, a quebra de sigilo dos dados cadastrais da linha telefônica de ‘AR o número 994495089’ bem como erbi do aparelho telefônico no dia e horário dos fatos, suspendendo a marcha processual até a juntada de referida diligência, haja vista que está na iminência de apresentação de alegações finais”. No mérito, pede-se a cassação da decisão do juízo a quo. 2. Consignou a MM. Juíza (ID 19149482, p. 134): A Defesa de Anderson pretende a decretação da quebra do sigilo do número telefônico 99449-5089 com o único objetivo de identificar a pessoa que teria mantido contato com o réu momentos antes de sua prisão em flagrante e saber de sua localização pela Estação Rádio-Base (ERBs) no momento do delito. Ocorre que, como ressaltado pelo Ministério Público, a prova requerida pela Defesa não apresenta nenhuma relevância à resolução da questão posta em Juízo, uma vez que o tipo penal pelo qual respondem os Réus é de múltipla conduta e, uma vez apreendida quantidade relevante de drogas em poder dos Denunciados, incompatível com o autoconsumo, desnecessário saber a quem a droga seria repassada ou de quem foi adquirida. Ademais, Anderson se reservou no direito de permanecer calado quando questionado sobre a identidade da pessoa de quem obteve a droga, circunstância que, por si, poderia elucidar o pretendido pela Defesa. Aliás, pelas mensagens trocadas com a pessoa intitulada AR, conforme consta no laudo de informática de ID n. 57896442, não seria a primeira vez que supostamente fariam negociações espúrias. Desta forma, indefiro o pedido formulado em audiência, sem prejuízo de que, caso seja do interesse do Ministério Público, haja o compartilhamento da prova para em novo procedimento identificar e apurar a conduta de terceiros que, porventura, tenham supostamente negociado ilícitos por mensagens com o Denunciado. Outrossim, declaro encerrada a instrução criminal. Junte-se a FAP atualizada dos Réus e abram-se vista às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a iniciar pelo Ministério Público, para a apresentação de alegações finais por memoriais. Intimem-se as partes. BRASÍLIA-DF, 21 de agosto de 2020 19:56:10. Adequados os fundamentos da decisão impugnada. Sabidamente, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligências consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Juiz para a condução do processo penal. Neste sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ART. 400, § 1o, DO CPP. DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IMPERTINENTES, DESNECESSÁRIAS OU PROTELATÓRIAS. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova a ser angariada. Dessa forma, o indeferimento fundamentado de diligências complementares na fase do art. 402, do CPP, não revela cerceamento de defesa, quando demonstrada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 2. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1237746, 07257469020198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não fora suficiente, a hipótese não comporta reclamação. É pressuposto desta, nos termos do artigo 232 do Regimento Interno, a ocorrência de "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento". O ato impugnado é jurisdicional, mas não contém "erro de procedimento". Feito, em diligência, o pedido de oitiva de testemunha, cabe ao magistrado deferi-lo ou não. Na espécie, indeferiu. Nisso não há erro de procedimento. Há decisão com a qual não concorda a parte, que pode impugná-la, no mérito do decidido, pela via processual adequada, que não é a reclamação. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, que não admito, com base no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Transitada esta decisão em julgado, arquivem-se os autos. Comunique-se. I. Brasília, 31 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator